Tribunal: TJSP
Processo: 1001384-37.2015.8.26.0072
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão embargado que determinou a aplicação do IPCA-E, em observância ao decidido no Tema 810 da repercussão geral. Pretensão de substituição do referido índice pelo INPC, conforme determinado pelo STJ no Tema 905. Descabimento. Ante o aparente conflito entre as duas determinações, há que se respeitar o decidido pelo STF, por ser o órgão máximo do Poder Judiciário.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão embargado que determinou a aplicação do IPCA-E, em observância ao decidido no Tema 810 da repercussão geral. Pretensão de substituição do referido índice pelo INPC, conforme determinado pelo STJ no Tema 905. Descabimento. Ante o aparente conflito entre as duas determinações, há que se respeitar o decidido pelo STF, por ser o órgão máximo do Poder Judiciário. Decisão mantida. Embargos acolhidos sem efeitos modificativos, tão somente para fins de prequestionamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001384-37.2015.8.26.0072/50000, da Comarca de Bebedouro, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado CARLOS OLINTO SABINO
LACERDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001384-37.2015.8.26.0072/50000 -Voto no 16787
2
VOTO No 16787
Embargos de Declaração: 1001384-37.2015.8.26.0072/50000
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Bebedouro
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Embargado: Carlos Olinto Sabino Lacerda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão embargado que
determinou a aplicação do IPCA-E, em observância ao decidido no
Tema 810 da repercussão geral. Pretensão de substituição do
referido índice pelo INPC, conforme determinado pelo STJ no
Tema 905. Descabimento. Ante o aparente conflito entre as duas
determinações, há que se respeitar o decidido pelo STF, por ser o
órgão máximo do Poder Judiciário. Decisão mantida. Embargos
acolhidos sem efeitos modificativos, tão somente para fins de
prequestionamento.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do V.
Acórdão de fls. 69/73, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento intesposto
pela autarquia.
O julgado restou assim ementado:
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO
EXECUÇÃO CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA - CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO.
Juros de mora devem obedecer ao disposto na Lei 11.960/2009,
respeitadas, contudo, as alterações promovidas pela Lei
12.703/2012, a qual modificou os critérios de remuneração das
cadernetas de poupança previstos na Lei 8.177/1991. Correção
monetária pelo IPCAE, conforme decidido pelo STF no julgamento
do RE 870.947/SE, Tema no 810 da repercussão geral.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Incidência do percentual definido sobre a diferença verificada
como excesso de execução, e não sobre todo o valor devido. Nos
termos do art. 85, § 11, do NCPC, considerando o trabalho
adicional realizado em sede recursal, a verba honorária fixada em
primeira instância deve ser acrescida de 10%, totalizando 20%.
Recurso parcialmente provido.
Em
suas
razões
recursais
o
embargante
alega,
preliminarmente, que houve julgamento extra petita, pois se a conta apresentada pelo
segurado utilizava o INPC na correção monetária do débito, não poderia o V. Acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001384-37.2015.8.26.0072/50000 -Voto no 16787
3
determinar a aplicação do IPCA-E. No tocante ao mérito, aduz que a decisão embargada
violou o art. 927, III, do Código de Processo Civil ao deixar de aplicar o Tema 905 do STJ,
que determina a incidência do INPC como índice de atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública. Afirma não haver qualquer incompatibilidade
com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 da repercussão geral, uma
vez que em tal ocasião o STF apenas declarou a inconstitucionalidade da TR, sem
especificar o índice substituto.
Pleiteia, assim, o acolhimento dos embargos para o
enfrentamento da questão à luz dos dispositivos normativos citados, sobretudo para fins
de prequestionamento.
O recurso é tempestivo.
Relatados.
De início, rejeita-se a alegação de julgamento extra petita,
pois, como é sabido, os juros de mora e a correção monetária são matéria de ordem
pública, consoante pacífico entendimento do STJ, pelo que podem sofrer alteração de
ofício, até mesmo em prejuízo do recorrente.
In casu, a r. sentença que julgou parcialmente procedente os
embargos à execução determinou corretamente a utilização do IPCA-E para a atualização
monetária do débito (fls. 36/38), o que foi mantido quando do julgamento do agravo de
instrumento.
No tocante à questão de fundo, sem razão o recorrente.
Não se ignora que o Superior Tribunal de Justiça tenha
decidido, ao julgar o Tema 905 dos Recursos Repetitivos, pela incidência do INPC como
índice de atualização monetária às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária a partir da entrada em vigor da Lei no 11.430/2006, que acrescentou o art.
41-A à Lei no 8.213/91.
Contudo, como citado no acórdão embargado, o Supremo
Tribunal Federal decidiu de forma diversa nos autos do RE 870.947/SE, julgado sob o rito
da repercussão geral, na medida em que, ao declarar a inconstitucionalidade da TR para a
finalidade de atualização monetária das condenações fazendárias, expressamente
determinou a sua substituição pelo IPCA-E, com efeitos retroativos à data da entrada em
vigor da Lei no 11.960/2009, que alterou o art. 1o-F da Lei no 9.494/97.
Ressalte-se que, contrariamente ao que quer fazer crer a
autarquia, não ficou vencido o Ministro Luiz Fux na parte em que dispõe sobre a
substituição da TR pelo IPCA-E, tendo sido acompanhado pela maioria dos demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001384-37.2015.8.26.0072/50000 -Voto no 16787
4
julgadores.
Tal ponto, aliás, foi reafirmado quando do julgamento dos
embargos de declaração opostos pelo próprio INSS naqueles autos, o que fica claro pela
leitura do inteiro teor do acórdão, inexistindo qualquer dúvida acerca de que restara
determinada a aplicação do IPCA-E, tanto que o Ministro Gilmar Mendes, em seu voto-
vista, aventou a ocorrência de erro material na escolha do IPCA-E e sugeriu sua correção
ex officio para substitui-lo pelo INPC, restando, todavia, vencido.
Por assim ser, não poderia esta Turma Julgadora descumprir
o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, ainda
que haja ordem conflitante advinda do Superior Tribunal de Justiça, por ser o Supremo o
órgão máximo do Poder Judiciário.
Destarte, fica integralmente mantida a decisão embargada,
acrescendo-se às suas razões o quanto exposto no presente acórdão.

Posto isto, ACOLHEM-SE os embargos de declaração, sem
efeitos modificativos, tão somente para fins de prequestionamento.

Nuncio Theophilo Neto

Relator